Tribunal: TJES
Processo: 5006119-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006119-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L P LIMA TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS
AGRAVADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006119-24.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : L P LIMA TRANSPORTE DE CARGAS E SERVICOS.

ADVOGADA : ANA MARY ZACCHI.

RECORRIDO : AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.

ADVOGADO : CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO.

RECORRIDO : BONNO VEICULOS LTDA.

ADVOGADO : LUIZ ANTONIO STEFANON.

RECORRIDO : CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

ADVOGADA : JULIANA BEZERRA ASSIS.

RECORRIDO : DEVA VEICULOS LTDA.

ADVOGADO : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE.

RECORRIDO : TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA

ADVOGADA : FERNANDA INOCENCIO

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6
o
, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso.

A demanda de origem foi ajuizada pela Agravante, pretendendo indenização por danos decorrentes de suposto vício oculto em veículo (caminhão) adquirido 0 (zero) km, em desfavor das Agravadas, que correspondem à fabricante, à vendedora e às oficinas de conserto.

A decisão ora agravada afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em desfavor da Agravante, por se tratar de pessoa jurídica, que utilizaria o produto (caminhão) como insumo de sua atividade empresarial (transporte de carga e logística), não se enquadrando no conceito de consumidor previsto no art. 2º, do CDC.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) trata-se de demanda indenizatória por danos oriundos do defeito de fábrica em veículo comprado 0 km após 120 (cento e vinte) dias da compra; (ii) a requerida/Agravada CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA é a fabricante e as demais requeridas/Agravadas correspondem à vendedora e às oficinas de conserto; (iii) a decisão agravada considerou que a empresa autora/Agravante não ostenta qualidade de consumidora e destinatária final do produto, haja vista que foi adquirido para ser utilizado em sua atividade empresarial destinada ao transporte de carga e logística (insumo); (iv) mesmo não sendo a destinatária final do veículo, a autora/Agravante está em situação de vulnerabilidade de ordem técnica, jurídica, econômica e informativa e, portanto, deve receber a proteção do CDC, conforme jurisprudência do STJ.

Pois bem.

Da detida análise dos autos após oportunizado o contraditório recursal, não há razão para modificar a conclusão exposta na decisão ID 3190270, em que foi deferida a antecipação da tutela recursal, para conceder a inversão do ônus da prova em favor da Agravante.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a
teoria finalista
deve ser
mitigada
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Em julgamento elucidativo sobre o tema, o c. STJ já admitiu que: “
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora
” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

No caso, não há dúvidas de que o veículo objeto da controvérsia compunha o custo do serviço prestado pela Agravante (transporte de carga e logística), de modo que, pela Teoria Finalista (pura), a empresa estaria excluída da proteção pelo CDC.

Porém, da análise dos documentos acostados ao presente recurso, os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável, não trazendo as Agravadas comprovação de fato que desconstitua referida afirmação.

As Agravadas aparentam possuir muito mais condição de produzir a prova possível de seu alegado direito, em comparação à Agravante, mesmo porque se trata de pretensão indenizatória decorrente de supostos defeitos sucessivos em peça específica do veículo automotor (trem de força), oriundo de fábrica, por
5 (cinco) vezes
no período de garantia
em 4 anos
, o que teria demandado a atuação da fornecedora, da vendedora e das oficinas mecânicas requeridas.

Além disso, trata-se de alegação de vício oculto no produto, apresentado após 120 (cento e vinte) dias da compra do veículo novo (zero quilômetro). No caso, é possível verificar que a aquisição de veículo novo junto à determinada fornecedora aponta para uma relação de confiança proveniente do conhecimento específico desta no ramo, o que, de todo modo, influencia na contratação do serviço.

Dessa forma, mesmo que não se verifique vulnerabilidade econômica, jurídica ou contábil, do ponto de vista técnico, é certa a superioridade das Agravadas, que compõem a cadeia de produção do bem, em relação à Agravante, neste caso específico, a legitimar a aplicação da Lei nº 8.078/90, quanto à inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de inversão do ônus da prova em favor da autora/Agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6
o
, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3.
“
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora
” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável.

5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.